Tribunal: TJMT
Processo: 1022113-79.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022113-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO REGISTROU VOTO A 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021 – IMPOSSIBILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA – COISA JULGADA – TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 897 – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Lei nº 14.230/2021 não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para aqueles que foram condenados pela forma culposa; nem tampouco determinou sua retroatividade.

A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada.”
Tema Repercussão Geral nº 1.199.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
, contra decisão id.
168448194
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Rescisória.

Sustenta o Agravante que, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, baseada em legislação local, por si só, não configura improbidade administrativa, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.

Com base neste fundamento, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 168760697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação rescisória.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Pretende o Agravante, a rescisão de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que aplicou-lhe as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil. Sem razão.

Insurge-se o Recorrente, postulando pela aplicação do Tema Repetitivo nº 1.108, que firmou a seguinte tese:

“A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.
”

Ocorre que, tal argumento configura inovação recursal, uma vez que, não suscitado na petição inicial, de forma oportuna.

Tal fundamento, por si só, mostra-se suficiente à rejeição do pedido do Agravante; todavia, rememora-se o consignado na decisão agravada.

Conforme ressaltado, compreende-se por violação à norma jurídica, a hipótese de uma decisão contrária à lei, teratológica, destoante do sistema, inaceitável; elementos não evidenciados na espécie.

O Tema de Repercussão Geral nº 1.199 fixou a tese de que, a norma benéfica da Lei nº 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada,
verbis:

“(...) 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. (...)
” (ARE 843989 / PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 18/08/2022).”

Assim, a alteração legislativa, com a revogação da modalidade culposa, não permite o rejulgamento das causas em que os agentes sofreram sancionamento por conduta mediante culpa, por sentença transitada em julgado; em razão da necessidade de observância ao ato jurídico perfeito, segurança jurídica e à coisa julgada.

Posto isso, inadequada a via eleita para fins de rediscussão da matéria, não sendo o caso excepcional de relativização da coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REPRESENTATIVO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. CONGRUÊNCIA OBJETIVO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 485, V, DO CPC/73. ACÓRDÃO RESCISÓRIO REFORMADO. (...)
Havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa.
Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016.” (REsp nº 1.435.673-MG, Rel. Min. Francisco Falcao, Segunda Turma, DJ 17/10/2018).

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMANDA PROPOSTA COM BASE NO SURGIMENTO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC) - DECLARAÇÃO DE QUE A DÍVIDA TERIA SE ORIGINADO DE UM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE PRIMITIVA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(...)

Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.”
(N.U 1011460-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese
.(...)” (N.U 1004148-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Feitas estas considerações, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023